Tribunal: STF
Processo: HC 239683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Difamação e injúria. Trancamento da ação penal. Decisão fundamentada. Reexame de fatos e provas. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.